Tribunal: STF
Processo: AI 603268
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos temas dos artigos 37, XV, 40, §§ 2º e 8º
   (redação da EC 20/98); e 201, V, § 3º, da Constituição Federal,
   dados por violados (Súmula 282).
2. Recurso extraordinário:
   inadmissibilidade: controvérsia relativa a equiparação de
   proventos de Oficial de Registro e Escrivão decidida à luz da
   legislação infraconstitucional local (L. est. 11.660/94 e
   Dec.Est. 21.204/81), cuja apreciação é inviável em recurso
   extraordinário (Súmula 280).